Tribunal: TJDFT
Processo: 0744830-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Penhora de percentual de salário. Relativização da regra da impenhorabilidade. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos via Sisbajud, depositados em conta utilizada para recebimento de salário.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados possuem natureza salarial; e (ii) estabelecer se é possível a penhora parcial desses valores, respeitando o mínimo existencial do devedor.
III. Razões de decidir
3. No julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial 1874222/DF, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça uniformizou a interpretação da regra de impenhorabilidade de salário: “1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família”.
4. Se o bloqueio judicial alcançou a integralidade do saldo da conta em que são depositados os rendimentos do devedor, com claro reflexo na sua subsistência e de sua família, a constrição deve ser reduzida para 30% da quantia bloqueada.
IV. Dispositivo
5. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0701415-97.2025.8.07.9000, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 3/7/2025.